Tribunal: TJMT
Processo: 1044715-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044715-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAILA DE PAULA NOGUEIRA - CPF: 031.977.550-06 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
RECURSO PELA REQUERIDA
–
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA PELA PARTE AUTORA
–
REJEITADA
–
CONDENAÇÃO IRRISÓRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em supressão de instância, porque o pedido de condenação em honorários de sucumbência foi decidido pela r. sentença recorrida, razão pela qual afasto a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Registro, ainda, que também não há que se falar em violação à proibição
do
ius novorum
em sede de recurso, uma vez que o objeto do recurso foi ventilado nos autos.

2. O Código de Processo Civil prevê, como regra geral, a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, conforme consta no §2o do art. 85 do CPC.
Excepcionalmente
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme consta no §8o, do art. 85, do CPC, não sendo esse o caso dos autos.

3. Analisando o caso em reza, tenho como razoáveis que os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mormente porque foram fixados no percentual mínimo previsto na regra geral do §2o do art. 85 do CPC. Ademais disso, a condenação tal qual pretendida pela Apelante, ou seja, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, torna a verba sucumbencial irrisória, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) no
1044715-77.2018.8.11.0041
, movida por
LAILA DE PAULA NOGUEIRA
, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa Requerida ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09/10/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Em suas razões recursais (id. 195159214) o Apelante sustenta, que a condenação em honorários sucumbências não atende os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente os que se referem à natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, uma vez que os honorários foram arbitrados sobre o valor atualizado da causa, quando o correto seria arbitrá-los sobre o valor da condenação.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento do presente recurso, para que
“sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 195159218), sustentando, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso, em razão da supressão de instância, uma vez que o apelo não ataca os argumentos da decisão recorrida, e no mérito, requer a manutenção da r. sentença recorrido, e consequentemente, o desprovimento do recurso, tendo em vista que
“o valor do proveito econômico na presente causa é de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), se aplicado o art. 85, §2o como a seguradora quer mesmo no patamar máximo de 20%, o valor da remuneração ao advogado seria ABSOLUTAMENTE IRRISÓRIO, NO IMPORTE DE APENAS R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)”
.

Foi certificado o recolhimento das custas recursais (id. 195205189).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Autora, ora Apelada, sustenta em questão preliminar, que
“em que pese a recorrente, em sua causa de pedir, de seu recurso de apelação, tecer argumentos incertos sobre a condenação aplicado neste processo,
esta jamais ataca os fundamentos aos quais se baseou o juízo a quo
, simplesmente porque jamais manejou o remédio processual correto, qual seja os
Embargos de declaração
, para que o juízo a quo pudesse esclarecer seu ponto de vista e fundamentar sua decisão denegatória, o que jamais foi feito, sendo assim o recurso de apelação interposto simplesmente não ataca qualquer fundamento da decisão recorrida não podendo sequer ser conhecido”
.

Sob esse argumento, a Apelada sustenta que houve supressão de instância, haja vista a ausência de pronunciamento judicial sobre o objeto do recurso.

É cediço que
“não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851354 SP 2019/0357855-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021).

Contudo, a matéria acerca da qual versa o presente recurso, ou seja, o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência, foi ventilada nos autos, com pedido expresso na petição inicial (id. 195156771) e na
contestação (id. 195156796)
, respectivamente destacados abaixo:

Sendo assim, não há falar em supressão de instância, porque o pedido de condenação em honorários de sucumbência foi decidido pela r. sentença recorrida.

Registro, ainda, que também não há que se falar em violação à proibição
do
ius novorum
em sede de recurso, uma vez que o objeto do recurso foi ventilado nos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela Apelada de inadmissibilidade recursal.

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente
Ação
de Cobrança no 1002990-40.2020.8.11.0041
, que tramitou perante o juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT
, alegando, em síntese, que em 24/09/2019
“trafegava em um veículo automotor tipo motocicleta, em via pública, quando perdeu o controle em decorrência de uma manobra bruta de desvio, fazendo com que (...) viesse ao solo (...), quando sofreu várias POLITRAUMA, POLIFRATURA E FRATURA DO OMBRO”
.

Sustentou que, em decorrência do acidente e das lesões/sequelas sofridas tentou o recebimento do seguro obrigatório pela via administrativa, contudo a seguradora Requerida se recusou a receber o requerimento administrativo, razão pela qual manejou a presente ação.

A parte Requerida apresentou sua defesa (id. 193985666) sustentando, preliminarmente:
i)
a necessidade de alteração do polo passivo da lide para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT;
ii)
a necessidade de adequação do valor da causa, ante a obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido;
iii)
a necessidade de realização de pedido administrativo.

E
no mérito
, a ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do Seguro DPVAT, em razão:
i)
do não pagamento do prêmio pela parte autora -
que além de vítima era a condutora do veículo;
ii)
da ausência de comprovação da invalidez, da ausência de nexo causal, ante a inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, uma vez que o Boletim de Ocorrência ter sido elaborado por comunicação.

E alega, ainda, que em caso de eventual condenação o pagamento deve observ
ar a graduação da invalidez de que trata a Lei n. 11945/2009.

Compulsando detidamente os autos, vê-se que a irresignação recursal reside nos parâmetros adotados para a fixação dos honorários de sucumbência.

Extrai-se da r. sentença que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, contudo, sustenta o Apelante que o parâmetro correto para o cálculo e incidência de honorários sucumbenciais é
o valor da condenação
, uma vez que o presente caso não se trata de causa de valor inestimável e de proveito econômico irrisório, razão pela qual deve prevalecer os parâmetros definidos pelo art. 85, §8o do CPC.

Nesse contexto, a Apelante pugna pelo provimento do presente apelo para que
“sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo,
10% sobre o valor da condenação
, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC”
.

Pois bem.

Vê-se que a questão se cinge unicamente sobre o valor atribuído a título de honorários advocatícios do patrono.

Acerca da questão o Código de Processo Civil prevê, como regra geral, a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, conforme consta no §2o do art. 85 do CPC. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

O texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (ou) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vale registrar, ainda, que o Códex Processual prevê,
excepcionalmente
, que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no §2o, do art. 85, do CPC, conforme consta no §8o, do art. 85, do CPC. Vejamos:

“Art. 85. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)”

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste e. Tribunal, tem entendimento consolidado que
os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, conforme § 8o do art. 85 do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO
– CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no § 11 do mesmo artigo”
. (TJMT - N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 31/07/2019, publicado no DJE de 05/08/2019). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – ANALOGIA – VERBA HONORÁRIA –
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o
, DO CPC – POSSIBILIDADE – MONOCRÁTICA MANTIDA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – ART. 1. 021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao Recurso se há entendimento dominante sobre o tema (Súmula 568 do STJ). “Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código” (STJ REsp n. 1.731.617). “O § 8o do art. 85 do CPC/
2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
” (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(TJMT 10574532920208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021). (Destaquei)

Analisando o caso, tenho como razoáveis que os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mormente porque foram fixados no percentual mínimo previsto na regra geral do §2o do art. 85 do CPC e porque a causa não se enquadra na hipótese prevista no §8o do art. 85 do CPC, dado o valor que lhe foi atribuído.

Ademais disso, a condenação tal qual pretendida pela Apelante, ou seja, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, torna a verba sucumbencial irrisória, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto sua impositividade, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento)
sob o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024